Tribunal: TJSP
Processo: 1029097-67.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE EXAME "PET – CT (PET SCAN) ONCOLÓGICO)" - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE O EXAME INDICADO POR MÉDICO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O CORRETO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DESTA CORTE - PRECEDENTES – RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ANS NÃO PODEM LIMITAR DIREITOS CONCEDIDOS POR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE EXAME "PET – CT (PET SCAN) ONCOLÓGICO)" - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE O EXAME INDICADO POR MÉDICO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O CORRETO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DESTA CORTE - PRECEDENTES – RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ANS NÃO PODEM LIMITAR DIREITOS CONCEDIDOS POR LEI E PELO CONTRATO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA - DANOS MORAIS MANIFESTOS – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 20.000,00 – JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OSTENTA VALOR ECONÔMICO - PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o) – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA.